Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO DE TIPO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. ONUS DA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera alegação de que não tinha ciência da existência das drogas contidas nos pacotes, por si só, não possui o condão de absolver a acusada da prática do delito de tráfico de drogas. O erro de tipo exige que o equívoco seja invencível, escusável ou inevitável, sendo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus da defesa a comprovação de sua ocorrência.
2. Mostrando-se os elementos de prova convergentes, coesos e hábeis a embasar o decreto condenatório, resta inviável o pleito absolutório, não havendo que falar em erro de tipo e, nem mesmo, em atipicidade da conduta.
3. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a pena corporal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.